Tribunal: TJES
Processo: 5006925-78.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado; Dever de Informação; Proteção de Dados Pessoais
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006925-78.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A e outros

APELADO: DIZOLA MARIA VANCINI SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

–

CONTRADIÇÃO –
INEXISTENTE
– REDISCUSSÃO DO
MÉRITO
–
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– INTUITO PROCRASTINATÓRIO – OCORRÊNCIA – MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. - O vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

3. - Considerando as peculiaridades que permeiam o presente caso, resta demonstrado o viés protelatório dos embargos, a ensejar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A E BANCO C6 S.A

contra v. acórdão de id. 9206154 que, à unanimidade de votos, conheceu os recursos de apelação interpostos e deu-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 9418783) alegaram os embargantes, em síntese, que há contradição no acórdão, na medida em que: (i) a obrigação de fazer que lhes foi imposta, é de impossível cumprimento e (ii) quando alterados os encargos moratórios do dano material, para incidir a taxa SELIC, contraria o disposto no art. 161, § 1º do CTN.

Contrarrazões no id. 9578535 pelo desprovimento.

Intimada a parte para manifestar sobre a possibilidade de o recurso ser protelatório, manifestaram-se as embargante em id. 9702192 e a embargada em id. 9722925.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5006925-78.2023.8.08.0047

EMBARGANTES: BANCO C6 CONSIGNADO S.A E BANCO C6 S.A

EMBARGADA: DIZOLA MARIA VANCINI SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A E BANCO C6 S.A

contra v. acórdão de id. 9206154 que, à unanimidade de votos, conheceu os recursos de apelação interpostos e deu-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 9418783) alegaram os embargantes, em síntese, que há contradição no acórdão, na medida em que: (i) a obrigação de fazer que lhes foi imposta, é de impossível cumprimento e (ii) quando alterados os encargos moratórios do dano material, para incidir a taxa SELIC, contraria o disposto no art. 161, § 1º do CTN.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto às contradições apontadas, observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Como se sabe, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.
Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

Vale destacar, neste tema, entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
:

“A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a
contradição interna
, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a
contradição externa
, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho” (grifos no original).

Não é outro o posicionamento adotado neste E. Tribunal: “
A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a Lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.”
(TJES; EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022).

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, mormente porque restou dedicado um capítulo do voto condutor para dirimir a suscitada ilegitimidade passiva do
Banco C6 S.A
ora embargante, que, na oportunidade, fora rechaçada, não havendo qualquer contradição a ser sanada neste particular.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado à tese de contradição com o art. 161 do CTN, legislação que, frise-se, sequer é aplicável na espécie.

Diante de tais constatações, vislumbro o viés meramente protelatório do recurso em análise, uma vez que todas as questões já foram devidamente tratadas quando do julgamento dos recursos de apelação interpostos.

Por sinal, Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves
2
, recurso manifestamente protelatório é aquele “
que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.
”

Muito embora a verificação do intento protelatório habite, de fato, uma zona cinzenta, considerando, como dito, as peculiaridades do caso em cotejo, me convenço de que a utilização da presente via integrativa se distancia do exercício da ampla defesa, configurando, a toda evidência, verdadeiro abuso do exercício de defesa.

Sendo assim, estando nítido o caráter meramente protelatório deste recurso, com arrimo no que dispõe o art. 80, VII, c/c art. 1.026, § 2º do CPC, condeno a parte embargante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa de origem.

Diante disso,
CONHEÇO
do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, condenando a parte embargante ao pagamento da multa em razão do viés protelatório deste recurso, nos termos acima aduzidos.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidente de competência originária de tribunal.
19 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 327-328.

2
Em Novo Código de Processo Civil Comentado – 2016, p. 1.728.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.